Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento que busca a rescisão contratual de termo de cooperação, firmado pela concessionária de energia, para fins de inovação tecnológica.
2. A delimitação da matéria sujeita à dilação probatória, assim como a definição das provas a serem produzidas, constitui matéria preclusa que restou consolidada em decisão saneadora.
3. Atende ao andamento organizado do processo a decisão de postergar a apuração de valores superfaturados para a fase de liquidação de sentença na hipótese de restar comprovado que os equipamentos fornecidos não atendem as qualificações estipuladas no Termo de Cooperação. A existência de superfaturamento possui como premissa a entrega de equipamentos sem inovação tecnológica facilmente adquiríveis no mercado e, assim, em desconformidade ao termo de cooperação firmado entre as partes.
4. A exibição de notas fiscais, para aferição de superfaturamento, caracteriza medida incidental que não atende a finalidade probatória do momento processual em que se encontra o feito.
5. Constatada a suficiência do arcabouço probatório para apuração do inadimplemento do termo de cooperação firmado entre as partes litigantes, despicienda a produção de prova sobressalente inútil (art. 370, parágrafo único, do CPC), sobretudo quando as diligências exigidas se revelam onerosas ao bom andamento do processo, não se tratando de procedimento específico disciplinado para a ação incidental de exibição prevista no arts. 401 a 404 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.